Tribunal: TJES
Processo: 5006455-28.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006455-28.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: MAGEZICA FERREIRA FRAGA e outros (3)
COATOR: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5006455-28.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: MAGEZICA FERREIRA FRAGA
PACIENTE: LEONARDO MARCELO SILVA PAIVA, RICHARD NOBRE GARDIOLI, MATEUS DE SOUZA MONTEIRO
COATOR: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
Advogado do(a) IMPETRANTE: MAGEZICA FERREIRA FRAGA - ES27657

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,

com pedido de liminar
, impetrada em favor dos pacientes
LEONARDO MARCELO SILVA PAIVA
,
RICHARD NOBRE GARDIOLI
e
MATEUS DE SOUZA MONTEIRO
, condenados pela prática das condutas previstas nos artigos 33,
caput
, e 35 c/c 40, incisos IV e VI, ambos da Lei nº 11.343/06, em face de ato do
d. JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
, apontado como autoridade coatora.

Alega a douta defesa, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva, eis que os réus encontram-se presos desde o dia 05/03/2022, dados do INFOPEN, mesmo sendo primários e ostentando bons antecedentes, além de possuírem residência fixa e trabalho lícito (conforme documentação colacionada).

Argumenta a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão cautelar, eis que baseada na gravidade do crime e em depoimentos prestados no inquérito policial, com fundamentos genéricos.

Sustenta a possibilidade e adequação de outras medidas cautelares pessoais alternativas à prisão, ante a excepcionalidade da medida de prisão e impossibilidade de antecipação da pena. Destaca que a autoridade apontada coatora não mencionou uma possível substituição da prisão por uma das medidas cautelares, em dissonância à referência expressa artigo 282, incisos I e II, do CPP.

Assim, requer seja revogada a prisão preventiva decretada pelo Juízo
a quo
, impondo ou não ao impetrante outras medidas cautelares diversas do cárcere.

A liminar pretendida foi analisada e indeferida, conforme mov. de nº 2988208.

As informações foram prestadas, conforme mov.
3203051
.

A douta Procuradoria de Justiça, nas palavras da ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Edwiges Dias, opinou pela denegação da impetração (mov.
3357161).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Na mesma esteira do entendimento do E. Relator, DENEGO A ORDEM.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5006455-28.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: MAGEZICA FERREIRA FRAGA
PACIENTE: LEONARDO MARCELO SILVA PAIVA, RICHARD NOBRE GARDIOLI, MATEUS DE SOUZA MONTEIRO
COATOR: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
Advogado do(a) IMPETRANTE: MAGEZICA FERREIRA FRAGA - ES27657

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,

com pedido de liminar
, impetrada em favor dos pacientes
LEONARDO MARCELO SILVA PAIVA
,
RICHARD NOBRE GARDIOLI
e
MATEUS DE SOUZA MONTEIRO
, condenados pela prática das condutas previstas nos artigos 33,
caput
, e 35 c/c 40, incisos IV e VI, ambos da Lei nº 11.343/06, em face de ato do
d. JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
, apontado como autoridade coatora.

Alega a douta defesa, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva, eis que os réus encontram-se presos desde o dia 05/03/2022, dados do INFOPEN, mesmo sendo primários e ostentando bons antecedentes, além de possuírem residência fixa e trabalho lícito (conforme documentação colacionada).

Argumenta a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão cautelar, eis que baseada na gravidade do crime e em depoimentos prestados no inquérito policial, com fundamentos genéricos.

Sustenta a possibilidade e adequação de outras medidas cautelares pessoais alternativas à prisão, ante a excepcionalidade da medida de prisão e impossibilidade de antecipação da pena. Destaca que a autoridade apontada coatora não mencionou uma possível substituição da prisão por uma das medidas cautelares, em dissonância à referência expressa artigo 282, incisos I e II, do CPP.

Por sua vez, a autoridade impetrada, ao prestar informações, elucida (mov. 3203051):

“[...]

Negou-se aos réus o direito de recorrerem em liberdade, uma vez que houve o reconhecimento, no corpo da sentença, da dedicação a atividades criminosas, tendo em vista a condenação por tráfico e associação, envolvimento de menor e emprego de arma de fogo, com aplicação de pena elevada. Tais anotações sugerem proximidade e progressividade do denunciado com relação a delitividade, razão pela qual este Juízo julgou, por bem, mantê-los segregados até o presente momento”.

Pois bem.

Em detida análise dos autos, entendo pela denegação da pretensão defensiva pelos motivos a seguir expostos.

Em diligência ao sítio eletrônico deste E. Tribunal, verifico que em Audiência de Custódia realizada no dia 05.03.2022, a douta magistrada de primeiro grau, Dra. Maria Izabel Pereira de Azevedo Altoé, entendeu pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, diante da necessidade de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva por parte dos autuados, considerando os elementos concretos dos autos,
in verbis:

“Na hipótese em tela, destaco a gravidade concreta do delito, tendo em vista que, conforme se denota do Auto de Prisão em Flagrante, os policiais militares LUKAS RANGEL RADAEL e LUCAS DE CASTRO RODRIGUES, durante serviço da Força Tática, receberam informações dando conta do movimento do tráfico de drogas na Rua Armando Sapateiro, no Distrito de Soturno, por parte dos autuados em conjunto com as menores LAIS VITORIA DA SILVA SOUZA e RAYANE CAVALCANTE BATISTA. Diante disso, os policiais se deslocaram até o local e foram avistados por um indivíduo pela janela, que retornou para o interior da residência, momento em que realizaram cerco tático e viram o mesmo indivíduo tentando arremessar uma mochila pela janela, mas retornou novamente para dentro da residência. Durante o cerco foi possível ver uma arma de fogo tipo revólver com uma mochila ao lado. Tendo em vista o comportamento suspeito, os policiais procederam com a abordagem, realizando buscas pessoais e pelo local, encontrando a quantia de
R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais)
com MATEUS DE SOUZA MONTEIRO, a quantia de
R$ 600,00 (seiscentos reais)
com LEONARDO MARCELO SILVA PAIVA e a quantia de
R$ 115,00 (cento e quinze reais)
com a menor RAYANE CAVALVANTE BATISTA, conforme auto de apreensão. A arma de fogo encontrada se tratava de
01 (um) revólver marca TAURUS, calibre 32 e número de série 438489, municiada com 06 (seis) munições de mesmo calibre, sendo 05 (cinco) intactas e 01 (uma) picotada,
conforme autos de apreensão e de constatação de eficiência de arma de fogo. Na mochila foram encontrados
05 (cinco) tabletes de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 02 kg (dois quilogramas), 04 (quatro) porções de substância análoga à crack, pesando aproximadamente 100 (cem) gramas, 31 (trinta e um) pinos de substância análoga à cocaína, 42 (quarenta e duas) pedras de substância análoga à crack, 23 (vinte e três) buchas de substância análoga à maconha, além de diversos materiais para fracionamento e endola de entorpecentes
, ao passo que encontraram em uma sacola outros
60 (sessenta) pinos de substância análoga à cocaína, 04 (quatro) papelotes grandes de substância análoga à cocaína e 02 (duas) porções de substância análoga à cocaína, totalizando aproximadamente 60 (sessenta) gramas,

conforme os autos de apreensão e de constatação de substância entorpecente. Segundo os policiais, a menor LAIS VITORIA deu detalhes de como se dava a atividade ilícita que os autuados, em associação com as menores, praticavam. Portanto, entendo como suficientemente caracterizadas a autoria e a materialidade delitivas, principalmente tendo em vista a quantidade e variedade dos entorpecentes, os autos de apreensão e de constatação de entorpecentes, bem como os depoimentos das testemunhas e da menor. Assim, acompanho a manifestação da representante do Ministério Público e verifico que a prisão dos autuados é medida que se impõe, uma vez que está presente necessidade de garantir a ordem pública contra a atuação dos agentes na prática delituosa, tendo em vista a quantidade e a variedade de entorpecentes e a arma de fogo apreendidos, denotando o risco concreto que a liberdade dos autuados representa à toda coletividade, não se podendo descurar que o delito fora praticado como auxílio de menores. Entendo que conduta imputada é grave, exigindo a adoção de medidas enérgicas por parte do Poder Judiciário como forma de assegurar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva por parte dos autuados.”.

Ato contínuo, após a devida instrução do feito, os pacientes foram condenados pela prática
das condutas previstas nos artigos 33,
caput
, e 35 c/c 40, incisos IV e VI, ambos da Lei nº 11.343/06, em regime inicial FECHADO e negado o direito de recorrer em liberdade. Em suma, em sede de sentença condenatória, o d. juiz de primeiro grau manteve a segregação cautelar máxima de todos os pacientes.

Argumenta, portanto, a defesa, a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão cautelar, eis que nem ao menos afirmou que permanecem hígidos os motivos que justificaram a conversão da prisão em flagrante em custódia preventiva.

Penso razão não assistir ao impetrante.

No tocante à cautelar, evidente que o douto magistrado apresentou-se atento às particularidades do caso, não havendo que se falar em ausência de requisito autorizativo da segregação.

O posicionamento revela-se acertado e está lastreado em elementos concretos, extraídos das circunstâncias colhidas nos autos. Ressalta-se que, conforme esclarecimentos prestados, a dita autoridade coatora, no corpo da sentença, reconheceu a dedicação a atividades criminosas por parte dos pacientes, tendo em vista a condenação por tráfico e associação, envolvimento de menor e emprego de arma de fogo, com aplicação de elevada pena.

Nesse sentido, sobressai o contexto fático, notadamente levando em conta também a quantidade das drogas apreendidas.
Com relação ao
periculum libertatis
, o magistrado motivou sua análise tendo por base especialmente o risco a ordem pública e a ao risco de reiteração delitiva, haja vista as circunstâncias que sugerem proximidade e progressividade dos denunciados com o crime.

Observa-se que, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, em Audiência de Custódia, a d. juíza de primeiro grau fundamentou sua decisão nas circunstâncias do caso concreto à luz dos requisitos descritos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, em especial, na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, tendo em vista a possibilidade de reiteração delitiva. Em sede de sentença, o d. juiz sentenciante, considerou tais fatos para negar o direito de recorrer em liberdade dos pacientes.

Dessa forma, entende-se não só que a decisão do juízo
a quo
está fundamentada nas circunstâncias do caso concreto, bem como estão presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar do paciente.

Nessa toada, os pacientes permaneceram segregados por toda instrução processual, haja vista o preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Com efeito, há precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do STJ, dispondo que o risco real de reiteração delitiva demonstra a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC n. 409.072/PI, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 4/12/2017), além do entendimento de que,
“tendo os pacientes permanecido presos durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau (HC n. 648.008/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 16/4/2021”).

No mesmo sentido, restou entendido o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. VEDAÇÃO DO RECURSO EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.

1. Deve ser mantida por seus próprios fundamentos a decisão monocrática que negou provimento ao recurso em habeas corpus.

2.
Caso em que a medida extrema não é decorrência automática da sentença condenatória. A prisão preventiva mantida na sentença encontra-se devidamente justificada na garantia da ordem pública, vulnerada pela gravidade concreta do delito, quantidade de drogas apreendidas, além do risco de reiteração delitiva - uma vez que o ora agravante possui antecedentes criminais (fl. 215) - e do fato de haver permanecido preso durante toda a instrução criminal.

3. Há precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção dispondo que o
risco real de reiteração delitiva demonstra a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal
(HC n. 409.072/PI, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 4/12/2017), além do entendimento de que,
[t]endo os pacientes permanecido presos durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau
(HC n. 648.008/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 16/4/2021).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC n. 156.435/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022.) (grifo nosso).

Assim, permanecendo presentes os motivos e fundamentos que justificaram a manutenção da prisão preventiva e, por conseguinte, a vedação do recurso em liberdade, inadmissível a pretendida soltura.

Ademais, a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 12/03/2019; sem grifos no original).

Em sendo assim, o perigo gerado pelo estado de liberdade dos acusados deve ser real, com suporte fático e probatório suficiente a legitimar a medida gravosa, como é exatamente o presente caso.

Dessa maneira, tenho que a decisão fustigada, embora sucinta, restou suficientemente fundamentada, embasando-se no art. 312 do CPP, e atendendo a regra constitucional disposta no art. 93, IX e a Lei 12.403/11.

Registro, nessa análise de segunda instância, que por estarem presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Em harmonia, têm-se os precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública”
(RHC n.º 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Lado outro, quanto às alegadas condições pessoais favoráveis, como trabalho lícito e residência fixa, ressalta-se que tais condições não têm o condão de, por si sós, revogarem a prisão preventiva, segundo jurisprudência pacífica deste Tribunal, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da medida extrema, como no presente caso.

Esse o entendimento do e. STJ:

“(...) 8. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.(...)”
(HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020).

Nesse prisma, colaciono julgados recentes do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), em casos semelhantes:

1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
da ação delituosa e a periculosidade do agente.

3. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada.

4. É inviável a análise acerca da desproporção entre a custódia cautelar cuja revogação é pleiteada em habeas corpus e a quantidade de pena a ser eventualmente fixada em sentença condenatória, pois não é permitido, na estreita via do writ, juízo de valor antecipado acerca da condenação final.

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC 648.592/SP, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021).

Bem como, deste e. Tribunal de Justiça:

1. O artigo 312 do CPP, em sua redação expressa, dispõe que poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Ademais, prevê o art. 313 que será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, como na hipótese dos autos, em que o paciente foi denunciado como incursos no art. 33 caput da Lei 11.343/2006.2. Considerando que Decisão, que o impetrante aponta como ato coator, suficientemente indica a presença de suficientes indícios de autoria e materialidade quanto à prática do delito de tráfico, e não constando nestes autos elementos que afastem os argumentos do magistrado pela necessidade de manutenção da prisão do ora paciente para assegurar aplicação da lei penal, não há razão para acolher o pleito do impetrante.

(TJES, Classe:
Habeas Corpus Criminal
, 100200011730, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/08/2020, Data da Publicação no Diário: 15/10/2020).

Dito isso, em razão da demonstrada inexistência, por ora, de constrangimento ilegal em desfavor do ora paciente, conclui-se que o pleito do presente remédio constitucional não merece prosperar.

No mesmo sentido, opina a ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Edwiges Dias, pela denegação da impetração (
mov. 3357161
), reforçando também o princípio da confiança no Juiz de 1º Grau:

“
No caso em tela entendo que ainda estão presentes os requisitos necessários para a manutenção da medida drástica da segregação cautelar, haja vista a vultosa quantidade de drogas apreendidas com os pacientes, demonstrando que eles estão profundamente imersos no submundo do tráfico de drogas, de modo que se forem libertados provavelmente retornarão à mercancia ilícita.

Mas não é só.

Quadra registrar ainda que a jurisprudência pátria firmou posicionamento no sentido de que o fato de ser o agente trabalhador, primário e possuir bons antecedentes não obsta, por si só, a custódia cautelar quando demonstrada a necessidade de sua manutenção nos termos da lei.

[...]

Deve-se prestigiar também o princípio da confiança no Juiz de 1.º Grau, uma vez que ele, por estar mais próximo das partes, das provas e dos demais elementos que permeiam o caso concreto, tem melhores condições de avaliar a necessidade da decretação e da manutenção do encarceramento cautelar do réu.

[...]

Por fim, diante das peculiaridades do caso em testilha, entendo ser incabível a substituição das segregações preventivas por outra medida cautelar introduzida pela Lei n.º 12.403/2.011.”.

Por fim, afere-se que os pacientes permaneceram segregados durante toda a instrução criminal até o presente momento, não sendo razoável a sua soltura após a confirmação da sua culpabilidade.

Não bastasse, não houve modificação na situação fática, se encontrando presentes os requisitos do artigo 312, do Código Penal, em especial para garantia da ordem pública e risco de reiteração delitiva.

Sendo assim, na esteira do pensamento ministerial,
DENEGO A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
IMPETRADA.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – PACIENTES PRESOS DURANTE TODA INSTRUÇÃO – INOCORRÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA – CONDIÇÕES FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

2. No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e os indícios de reiteração delitiva dos pacientes, evidenciadas pelas circunstâncias fáticas do delito, a quantidade de droga apreendida, o envolvimento de menores e a utilização de arma de fogo, circunstâncias estas que indicam possível envolvimento com o tráfico de drogas e, por conseguinte, a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

3. Tendo os pacientes permanecido presos durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau.

4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que “as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.(...)” (HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020).

5. ORDEM DENEGADA.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 5006455-28.2022.8.08.0000, em que são partes as acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, denegar a ordem nos termos do voto do Relator.